Tribunal: TJMT
Processo: 1020546-47.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1020546-47.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ALEXANDRE PERES DO PINHO
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A.
Proc. referência: Cumprimento de Sentença (Embargos à Execução) n. 0010862-02.2015.8.11.0041 - cód. 973309 - 1a Vara Esp. Direito Bancário da Comarca da Capital.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Alexandre Peres do Pinho contra a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios que move em desfavor do Banco do Brasil S.A., indeferiu o seu pedido de levantamento dos valores depositados pelo executado, ora agravado.
O Agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida nega vigência a prestação jurisdicional, viola o princípio da razoável duração do processo e da garantia de cumprimento das decisões judiciais, bem assim que é contrária ao entendimento jurisprudencial, porquanto se trata de levantamento de honorários advocatícios de sucumbência, que é verba incontroversa e de caráter alimentar.
Aduz ainda que o condicionamento do levantamento da quantia depositada ao transcurso de prazo de duas decisões que em nada interferirão no ato, por se tratarem de sanções meramente processuais impostas ao Agravado, inviabiliza a efetividade do próprio cumprimento definitivo de sentença.
Defende a presença dos requisitos e pugna pela antecipação dos efeitos da tutela do recurso e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.
É o relato.
Decido.
O agravante pretende antecipação dos efeitos da tutela defendida no recurso para levantar a quantia depositada pelo executado ora agravado, ao fundamento de se tratar de valor incontroverso e de natureza alimentar.
Sabe-se que para a concessão da tutela de urgência, conforme a regra do art. 300 do CPC, há que se perquirir se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale frisar, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
No caso concreto, em que pese as alegações do agravante, em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, não ficaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional, máxime o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação à parte recorrente no aguardo do pronunciamento definitivo pelo Colegiado.
Ademais, ao contrário do exposto, o que se extrai da decisão recorrida (Id. 109189485 - pág. 79) é que o Magistrado condicionou o levantamento da quantia depositada pelo executado, ora agravado, ao decurso de prazo da decisão que estabeleceu as penalidades de ato atentatório à dignidade da justiça e litigância de má-fé e ao cumprimento pelo causídico agravante, da parte final da referida decisão de ID. 66866489, na origem.
A questão demanda melhor análise, o que ocorrerá após o cotejo das teses de ambas as partes.
Posto isso, nega-se o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida.
Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta, no prazo.
Retifique-se a Certidão de Id. 109253990 - pág. 1, para o fim de constar o que dispõe o inciso V do art. 3o da Lei n. 7.603, de 27 de dezembro de 2001, acrescido pelo art. 4o da Lei Estadual n. 11.077/2020.
Cuiabá, 17 de novembro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
(10)